Tribunal: STF
Processo: Rcl 66604
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Agatha Marina Murazi Azzolin, contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que manteve sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de reajuste retroativo da terceira parcela prevista na Lei Distrital n. 5.184/2013. 



    A reclamante alega que o acórdão viola a autoridade da decisão proferida nos autos da ADI 7.391/DF. 



    Sustenta que “o entendimento fixado na ADI 7.391/DF garantiu à carreira pública de assistência social os reajustes salariais previstos no artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei distrital n.º 5.184, concedidos a partir de 1º de novembro de 2015”.



    Argumenta que houve má aplicação da tese do Tema 864 pela autoridade reclamada, pois o caso julgado no RE 605.357 referia-se a revisão geral anual, situação diversa dos presentes autos, que se refere a aumento escalonado concedido por lei.



    Ao final, pede “a cassação do acórdão (56078564), proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no cerne do processo 0739447-76.2023.8.07.0001, e da Sentença (181976131), proferida pelo 3º Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF; ou/e a determinação de medida adequada à solução da controvérsia, de acordo com a inteligência do art. 992 do CPC”.



    O Distrito Federal apresentou contestação na qual alega que “não merece guarida, portanto, a pretensão da reclamante, porquanto contraria acordão proferido pelo Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 31).



    A Presidência da 2ª Turma Recursal do Distrito Federal prestou informações (eDoc. 29).



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pela negativa de seguimento da reclamação (eDoc. 34).



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Não houve julgamento de mérito pela Suprema Corte nos autos da ADI 7.391/DF, o que descaracteriza a alegação de descumprimento de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade. Dessa forma, não há como reconhecer violação à autoridade da decisão mencionada pela reclamante.



    Também não é possível conhecer da alegação de descumprimento do decidido no Tema 864-RG (RE 905357) porque a reclamante não interpôs recurso extraordinário, muito menos o agravo interno contra decisão de sua inadmissão, conforme informações da autoridade reclamada (eDoc. 29), o que impede o conhecimento da reclamação (art. 1.030 , I e § 2º, do CPC/2015).



    Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    Por essas razões, não conheço da reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Considerando que o valor da causa é de R$ 24.922,50, condeno a reclamante ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre esse valor, a título de honorários advocatícios, a serem pagos aos patronos da parte adversa.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente